Tribunal: STF
Processo: ARE 1450228
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausentes pressupostos de embargabilidade. Pretensão meramente infringente. Levantamento de valores do PIS. Recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o prazo de 15 dias.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Conforme consignado no acórdão embargado, a parte ora embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso, a existência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Nesse cenário, o recurso extraordinário interposto é intempestivo.



    4. Embargos de declaração rejeitados.